Tribunal: STJ
Processo: 1503349-46.2021.8.26.0536
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2183660 - SP (2024
/0435794-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: PATRICK SILVA PINHEIRO
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339
DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. INAFASTABILIDADE DA
JURISDIÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL.
TEMA N. 895 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, com base
nas teses fixadas pelo STF nos Temas n. 339 e 895.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
1.3. Sustentou também que a decisão recorrida incorreu
em
erro
ao
considerar
a
questão
como
infraconstitucional e ao negar seguimento ao recurso
extraordinário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. Discute-se ainda se a questão da violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição caracteriza-se
como matéria de natureza infraconstitucional e,
portanto, se estaria ausente a repercussão geral
necessária para o seguimento do recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
Documento eletrônico VDA52642324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/11/2025 16:02:21
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 730962fe-36ef-4e9c-824d-6994202ca6c2

que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento
de que a questão relativa à violação do princípio da
inafastabilidade
de
jurisdição
possui
natureza
infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática (Tema n. 895 do STF).
3.4. No caso, a aferição da existência da apontada
violação do
o, XXXV, da Constituição Federal,
art. 5
demandaria a análise de normas infraconstitucionais e a
superação de óbices processuais, enquadrando-se na
5 do STF, o que justifica
hipótese tratada no Tema n. 89
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/11/2025
25/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52642324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/11/2025 16:02:21
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: 730962fe-36ef-4e9c-824d-6994202ca6c2

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2183660 - SP (2024
/0435794-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: PATRICK SILVA PINHEIRO
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339
DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL. INAFASTABILIDADE DA
JURISDIÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL.
TEMA N. 895 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, com base
nas teses fixadas pelo STF nos Temas n. 339 e 895.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
1.3. Sustentou também que a decisão recorrida incorreu
em
erro
ao
considerar
a
questão
como
infraconstitucional e ao negar seguimento ao recurso
extraordinário.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. Discute-se ainda se a questão da violação do
princípio da inafastabilidade de jurisdição caracteriza-se
como matéria de natureza infraconstitucional e,
portanto, se estaria ausente a repercussão geral
necessária para o seguimento do recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
Documento eletrônico VDA52339305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:39
Código de Controle do Documento: 15b91e17-24c6-45e3-9630-6b0c75208c0c

abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento
de que a questão relativa à violação do princípio da
inafastabilidade
de
jurisdição
possui
natureza
infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática (Tema n. 895 do STF).
3.4. No caso, a aferição da existência da apontada
violação do
o, XXXV, da Constituição Federal,
art. 5
demandaria a análise de normas infraconstitucionais e a
superação de óbices processuais, enquadrando-se na
5 do STF, o que justifica
hipótese tratada no Tema n. 89
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 710):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃODO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO.
NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895 DO STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
I, A, DO
ART. 1.030,
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

A parte agravante alega que os Temas n. 339 e 895 do STF não têm
aplicabilidade ao caso.
Pondera que não houve enfrentamento de teses defensivas importantes,
tampouco foi analisada a possibilidade de concessão de
de ofício.
habeas corpus
Diz que o princípio da inafastabilidade da jurisdição tem dimensão
constitucional, e que não pretendeu devolver ao STF o exame de normatização
infraconstitucional.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52339305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:39
Código de Controle do Documento: 15b91e17-24c6-45e3-9630-6b0c75208c0c

2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 638-639):
Inicialmente, sobre a alegada violação ao
do CPP, o
art. 619
Tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração opostos
pela Defesa, manifestou-se de forma clara e suficiente sobre as
questões suscitadas, afastando a alegação de violação aos arts.
Documento eletrônico VDA52339305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:39
Código de Controle do Documento: 15b91e17-24c6-45e3-9630-6b0c75208c0c

619 do CPP e 46 da Lei 11.343 /2006, com os seguintes
fundamentos (fls. 497-501, grifamos):

Consoante dispõe o artigo 619 do Código de Processo
Penal, poderão ser opostos embargos de declaração quando
houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Na hipótese dos autos, nenhuma das hipóteses legalmente
previstas está presente no v. Acórdão embargado, de modo
que sua rejeição se impõe, nos termos do
§ 2o do
art. 620,
CPP.
Com efeito, o v. Acórdão embargado não contém
omissões ou contradições, tendo enfrentado, de maneira
fundamentada, as teses deduzidas no recurso de
apelação. A tese de reconhecimento da causa de
redução da pena prevista no
da
não
art. 46,
Lei 11.343/06
foi arguida em sede de recurso de apelação,
configurando- se, portanto, indevida inovação recursal, o
que inviabiliza a discussão em sede de embargos (...)
E não se olvida da possibilidade de manejo dos embargos
para fins de prequestionamento. Contudo, é igualmente
indispensável, para esse fim, a existência de omissão,
contradição ou obscuridade, hipóteses não evidenciadas na
espécie.
Logo, conclui-se que a única intenção do embargante é, na
verdade, a rediscussão do fundamento e a consequente
modificação do julgado. No entanto, é pacífico o
entendimento jurisprudencial de que a via recursal eleita não
se presta a essa finalidade (...).

Portanto, não ocorreu a alegada omissão, uma vez que o Tribunal
de origem se manifestou de forma fundamentada sobre a questão
ao reconhecer a indevida inovação recursal com relação à tese de
reconhecimento da causa de redução da pena prevista no art. 46
da Lei 11.343/2006.
Da leitura do trecho acima transcrito, observa-se que os
fundamentos adotados pelo Tribunal de origem encontram-se em
sintonia com o entendimento desta Corte quanto ao tema.

O acórdão dos embargos de declaração, por seu turno, consignou (fls.
659-660):
Ademais, a concessão de
de ofício é de iniciativa
habeas corpus
exclusiva do julgador, quando se depara com flagrante ilegalidade,
conforme
-A do Código de Processo Penal, o que não se
art. 647
verifica no caso concreto.
Nesse panorama, em relação à pretensa concessão da ordem
ambulatorial,
, na forma do
-A, e parágrafo único, c
ex officio
art. 647
/c o caput
§ 2o, ambos do CPP, este Tribunal Superior
art. 654,
tem assentado que tal providência (excepcional) não configura
eiva integrativa e fica condicionada à constatação, por parte do
Estado-julgador, de flagrante ilegalidade ou teratologia do decisum
guerreado.
[...]
Consigna-se que é remansosa a jurisprudência desta Corte
Superior no sentido da inadmissibilidade a pretendida concessão
Documento eletrônico VDA52339305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:39
Código de Controle do Documento: 15b91e17-24c6-45e3-9630-6b0c75208c0c

de ordem de
de ofício como mecanismo de
habeas corpus
superação de equívocos da parte na interposição do recurso
cabível [...].

Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado, que apontou ter
havido indevida inovação recursal atingida pela preclusão e para impossibilidade,
no caso concreto, de concessão de
de ofício.
habeas corpus
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Conforme consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal
3.
Federal já definiu que a questão relativa à possível violação do princípio da
inafastabilidade de jurisdição possui natureza infraconstitucional "quando há óbice
processual ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou análise
de matéria fática".
Essa é a orientação consolidada no Tema n. 895 do STF, no qual a
Suprema Corte fixou a seguinte tese:
A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição,
quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito,
ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem
natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
19/5/2016,
16/6/2016.
Esse entendimento foi adotado sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à qual
o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
No caso, a aferição da existência da apontada violação do
o, XXXV,
art. 5

da Constituição Federal demandaria a análise de normas infraconstitucionais e a
superação de óbices processuais motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF
,
no mencionado Tema n. 895.
É o que se observa dos trechos dos acórdão do agravo regimental
integrado pelo acórdão dos embargos de declaração objeto do recurso
extraordinário, antes transcritos.
Documento eletrônico VDA52339305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:39
Código de Controle do Documento: 15b91e17-24c6-45e3-9630-6b0c75208c0c

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA52339305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:39
Código de Controle do Documento: 15b91e17-24c6-45e3-9630-6b0c75208c0c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no REsp 2.183.660 / SP
Número Registro: 2024/0435794-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00160079820218260562
14892021
15033494620218260536
160079820218260562
16007982021826056200160079820218260562 2277233 75121
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PATRICK SILVA PINHEIRO
ADVOGADO
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PATRICK SILVA PINHEIRO
ADVOGADO : EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA52623213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:48:23
Código de Controle do Documento: 2931e440-8149-4f95-9f85-bc909490c20f

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:48:23
Código de Controle do Documento: 2931e440-8149-4f95-9f85-bc909490c20f